Tribunal: TJDFT
Processo: 0810703-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. AÇÃO DE PROTESTO 0721101-89.2024.8.07.0018. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os réus alegam em embargos de declaração que o acórdão é omisso, pois a parcela de novembro de 2019 está prescrita, considerando o quinquênio que antecede a Ação de Protesto 0721101-89.2024.8.07.0018 ajuizada pelo SINDSSE/DF em 28/11/2024.
2. Em relação ao termo inicial da interrupção da prescrição por protesto judicial, têm razão os embargantes. A autora ocupa o cargo de Especialista Socioeducativo - Pedagogo e pertence à Carreira Socieducativa do DF, sendo regida pela Lei 5.351/2014 (ID 71143204 - Pág. 16). O Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SindSSE-DF ajuizou, em 28/11/2024, a ação n.o 0721101-89.2024.8.07.0018 em que foi deferido o protesto judicial para interromper o prazo prescricional das ações de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a GAR. Assim, estão prescritas as parcelas anteriores a 28/11/2019.
3. Assim, não é devido o valor da integralidade da contribuição previdenciária incidente sobre a GAR no mês de novembro de 2019 (R$ 94,17), mas apenas o proporcional a partir do dia 28/11/2019 (R$ 9,41).
4. Cumpre esclarecer que a ação de protesto n.o 0709818-06.2023.8.07.0018, cuja cópia instrui a petição inicial, foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal – SINDSASC e o protesto ali deferido em 30/8/2023 interrompeu o transcurso da prescrição para os servidores da Carreira Pública de Desenvolvimento e Assistência Social do Distrito Federal, regidos pela Lei 7.484/2024.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para declarar prescritas as parcelas anteriores a 28/11/2019 e fixar o valor da condenação em R$ 8.050,18 (oito mil, cinquenta reais e dezoito centavos).